Tribunal: CARF
Processo: 10880.923569/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923569/2015-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.162 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GLOBAL SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (SP) (fls. 192/193), ao qual farei as complementações
necessárias:
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face do
reconhecimento parcial do direito creditório constante do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
38906.48509.240111.1.3.02-0448 (fls. 54 a 171), da homologação parcial do
PER/DCOMP no 07023.91321.240311.1.3.02-9386 (fl. 187) e da não homologação do
PER/DCOMP no 00224.08209.200411.1.3.02-0701 (fls. 187 e 188), vinculados ao
primeiro, que apontam como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de
2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923569/2015-25
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923569/2015-25

2. A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o direito creditório
integralmente porque não confirmou no sistema DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte) todo o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado no
PER/DCOMP. A declarante informou retenções na fonte no total de R$ 294.063,64 e no
banco de dados da administração tributária foi confirmado apenas o montante de R$
207.786,69, o que resultou em saldo negativo disponível de R$ 195.357,94 e saldo
devedor de tributo de R$ 97.091,09 (fl. 172). As parcelas confirmadas de IRRF, bem
como as não confirmadas e as confirmadas parcialmente encontram-se no detalhamento
da análise do crédito (fls. 175 a 186). Encontra-se nas fls. 187 e 188 o detalhamento da
compensação entre o direito creditório reconhecido e os débitos informados nos
PER/DCOMP acima referidos.
3. Cientificada do despacho decisório em 09/06/2015 (fls. 173 e 174), a contribuinte,
irresignada, apresentou em 07/07/2015, representada por mandatário (fls. 19 a 21), a
manifestação de inconformidade de fls. 03 a 06, instruída com os documentos que
comprovam a representação (fls. 07 a 18), cópia do despacho decisório (fl. 22), cópia do
detalhamento da análise do crédito (fls. 25 a 49), e de amostra dos comprovantes de
retenções de imposto de renda sofridas em 2009 (fls. 50 a 53), na qual, em síntese, alega
que:
3.1. a suposta inexistência de crédito integral a seu favor não tem fundamento;
3.2. que verificou na Análise de Crédito (fls. 175 a 186) que um tomador de serviços
pode ter efetuado a retenção informando o CNPJ de sua matriz e não o de sua filial,
enquanto no PER/DCOMP foi informado o CNPJ da filial. Afirma que
independentemente de tal divergência, os valores retidos tem que serem aceitos,
importando unicamente a "raiz" do CNPJ;
3.3. que além da divergência entre os CNPJ da matriz e das filiais existe o fato de
tomadores de serviços só informarem no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica os valores
dos serviços e o da retenção no mês do efetivo pagamento. Que ela, recorrente, se utiliza
do mês do faturamento para consideração da antecipação do tributo;
3.4. apesar de a contribuinte ter utilizado créditos provenientes de imposto de renda
retido na fonte, de acordo com a legislação vigente, na lavratura do despacho decisório
foram esquecidos os princípios da motivação e da razoabilidade, já que,
respectivamente, devem ser mencionadas as razões de fato e de direito que embasam a
decisão administrativa e é claro e razoável que deveriam ter sido solicitados documentos
e/ou esclarecimentos para as fontes pagadoras ou para a manifestante;
3.5. esta carência de motivação e razoabilidade torna o despacho decisório nulo, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972 e do artigo 53 da Lei no
9.784/1999;
3.6. o artigo 76, da Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal do Brasil
(IN/RFB) no 1300, de 2012, previa que a autoridade administrativa preparadora podia
intimar a contribuinte a comprovar o direito pretendido;
3.7. que cabe a fonte pagadora, além da obrigação de reter e recolher os impostos e
contribuições que a lei específica assim lhe impõem, como é o caso do IRRF em
discussão, o dever de fornecer ao beneficiário o competente comprovante de
rendimento; e
3.8. junta alguns documentos das fontes pagadoras, restando a esta instância julgadora,
pelos motivos aqui expostos, convalidar, por meio de diligência a verdade material.
4.0. Por fim, conclui que espera o acolhimento da manifestação de inconformidade
restando homologada a compensação pretendida no PER/DCOMP no
38906.48509.240111.1.3.02-0448.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923569/2015-25

Em 26 de junho de 2018 a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO
POR
AMOSTRAGEM. DIRF. APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO NEGATIVO
RECONHECIDO.
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de amostragem de comprovantes de
retenção confirmados em declarações apresentadas pelas fontes pagadoras, que a
manifestante sofreu retenções na fonte de Imposto de Renda que não foram
consideradas pela autoridade recorrida na formação do saldo negativo, cabe homologar
a declaração de compensação até o novo limite reconhecido.

Cientificada (fls. 248) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
271/291 no qual requer a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a comprovação
dos valores não reconhecidos na decisão recorrida estão em poder das tomadoras de serviço da
Recorrente sendo impossível a ela produzir uma prova de retenção/pagamento que está em poder
de terceiros.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Em sua manifestação de inconformidade (fls.3/6) a ora Recorrente esclareceu que
a ausência de homologação do crédito pela autoridade fiscal decorreria dos seguintes fatos:
a) Ao analisar o documento anexo ao despacho decisório denominado “Análise
de crédito” a autoridade fazendária não localizou diversos valores retidos por
tomadores de serviços. Isto se deu porque não foi verificado que alguns
tomadores efetuaram a retenção informando o CNPJ da filial da Impugnante e
não de sua Matriz, enquanto que no PER/DCOMP foi informado o CNPJ da
Matriz;
b) Não foram considerados os valores informados no “Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF” que levam em
consideração que o valor devido num mês, foi recolhido pelo tomador por
DARF somente no mês seguinte, não constando nos comprovantes de
Retenção do Trimestre, portanto, os valores dos quais a Impugnante sofreu
retenção e não constam no “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de IRRF no devido trimestre e que foram como
antecipação de tributo pela Impugnante.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923569/2015-25

c) Tratando-se de crédito de IRRF/Fonte retida e recolhida pela fonte pagadora,
claro e razoável que deveriam ter sido solicitados provas para as referidas
fontes.

A decisão recorrida deu provimento à manifestação de inconformidade
reconhecendo o crédito pela raiz do CNPJ.
Em relação a alegação de erro entre as informações prestadas pela fonte pagadora
a decisão recorrida negou provimento às alegações da Recorrente por entender que caberia a ela
o ônus da prova de tais alegações. Confira-se:

13.1 Registre-se, ainda, que o Art. 373 do Novo CPC (Art. 333 do antigo CPC) assim
também dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
14.0. Desta forma, são sem quaisquer efeitos as alegações genéricas da manifestante
sobre eventuais omissões ou erros cometidos pelas fontes pagadoras ao apresentar à
administração tributária as informações sobre as retenções na fonte do imposto de renda
(por exemplo, divergências entre regime de caixa e competência) e não entrega dos
comprovantes referentes a estas retenções, já que a contribuinte não aponta, nos autos,
quais são estes erros, que fontes pagadoras os cometeram e, também, não junta a este,
documentos que confirmem esses eventuais erros e omissões. A autoridade recorrida
disse detalhadamente as fontes que aceitou, não aceitou ou aceitou parcialmente (fls.
175 a 186). Caberia à manifestante contestar detalhada e embasadamente a conclusão da
autoridade fiscal que considera incorreta.

Finalmente, em relação as divergências entre os regimes de caixa e competência
entendeu a autoridade fiscal que estas deveriam ter sido apontadas pela contribuinte, a qual
também deveria ter comprovado o oferecimento de tais valores à tributação. Confira-se:
16.0. Cabem alguns esclarecimentos sobre a análise contida no quadro a seguir.
Eventuais divergências entre regimes de caixa e competência deveriam ter sido
apontadas especificamente pela manifestante. Pelo mesmo motivo, quando o
comprovante confirmado ou a informação constante do sistema corporativo DIRF
continha mais IRRF do que o informado em PER/DCOMP, o valor reconhecido foi
limitado ao segundo. Também somente foram reconhecidas as retenções na fonte de
imposto de renda cujos rendimentos foram informados na ficha 57 (Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ,
exercício 2010, constante do sistema corporativo da RFB, já que é um dos requisitos
para o reconhecimento do saldo negativo formado por retenções na fonte que os
respectivos rendimentos tenham sido oferecidos à tributação no ajuste do período de
apuração. Ainda, quanto a esse requisito, foi constatado na DIPJ/2010, que a soma dos
valores declarados trimestralmente na Ficha 06A, linha 05 (R$ 79.064.450,87), são
compatíveis com o valor da Receita de Prestação de Serviços apurada com base no valor
declarado na Linha - Total do Imposto de Renda Retido na Fonte (1x100) (R$
77.771.320,00). As comparações entre os comprovantes de retenção apresentados e as
informações contidas no sistema DIRF foram realizadas independentemente dos CNPJ
serem da matriz ou das filiais, de modo a não prejudicar a manifestante por eventuais
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923569/2015-25

erros cometidos pelas fontes pagadoras nos preenchimentos dos comprovantes e/ou das
declarações de retenção apresentadas à Receita Federal do Brasil.

Nesse ponto, entendo corretas as alegações da impugnante. Isso porque o artigo
373 do Código de Processo Civil, mencionado na decisão recorrida, estabelece, em seu parágrafo
primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao
princípio da verdade material entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que
a DRF de origem:
a) Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e junte
documentação necessária a sua comprovação;
b) Verifique eventuais inconsistências entre os valores apurados pela Recorrente
pelo regime de caixa e aqueles declarados pela fonte pagadora pelo regime de
competência.1
c) Verifique se as receitas relativas às retenções na fonte foram oferecidas à
tributação.;
d) Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender necessário, intimar
as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências.
e) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital